Tribunal: TJSP
Processo: 1093268-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - OPERAÇOES FRAUDULENTAS – ESTELIONATO - Pretensão de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais – Descabimento – Hipótese em que cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade das movimentações – Ocorrência de falha nos sistemas de segurança bancários – Acesso, por terceiros, a informações protegidas pelo sigilo bancário –

Ementa:
APELAÇÃO - OPERAÇOES FRAUDULENTAS – ESTELIONATO - Pretensão de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais – Descabimento – Hipótese em que cabia ao agente financeiro demonstrar a regularidade das movimentações – Ocorrência de falha nos sistemas de segurança bancários – Acesso, por terceiros, a informações protegidas pelo sigilo bancário – Comunicação ao agente financeiro, acerca da fraude – Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Inocorrência de culpa de terceiros ou de culpa exclusiva da vítima – RECURSO DESPROVIDO.